Tribunal: TJDFT
Processo: 0712438-64.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Embargos de Declaração contra Acórdão da turma que negou provimento ao recurso da parte ré e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato de ID 137274224 – pág. 2 e condenando a recorrente a restituir ao autor o valor de R$ 8.550,00 (19 prestações de R$ 450,00), bem como deu parcial provimento ao recurso do autor para retificar o “quantum” indenizatório de R$ 8.550,00 para R$ 8.612,25.
3. A requerida arguiu nos embargos que o acórdão padece de omissão, sob o argumento, em síntese, que: a) não se ateve aos documentos que informam a plena ciência da contratação realizada pela parte ora embargada, bem como o cumprimento das obrigações por parte da empresa dentro do prazo previsto no contrato; b) momento algum foi apontado de forma clara qual é a nulidade do contrato, uma vez que este está pautado em lei, não havendo necessidade de concordância do credor para a efetiva negociação por parte da empresa, bem como faltou respaldo em lei acerca da suposta nulidade; c) as provas anexadas aos autos não podem ser ignoradas, não havendo que se falar em propaganda enganosa, uma vez que a empresa requerida, de fato, reduz a parcela mensal paga pelo cliente, que é cientificado que passará a efetuar o pagamento diretamente à empresa e que o repasse ao banco será somente quando for ocorrer a quitação integral do seu contrato. Aduziu, ainda, que os presentes embargos também possuem propósito de prequestionar a matéria ventilada.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que não há vícios a serem sanados. Tem-se, portanto, que as matérias foram devidamente apreciadas por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
6. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão ou de contradição, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
7. Ademais, em relação ao questionamento de que em “momento algum foi apontado de forma clara qual é a nulidade do contrato”, verifica-se que, tanto na sentença quanto no acórdão, a nulidade contratual pautou-se na ausência de boa-fé, conforme se extrai do item VIII, “d”, da ementa de ID 47857830: “d) a cláusula oitava, parágrafo segundo, estabelece que, caso haja êxito da instituição financeira em ação de busca e apreensão, a parte ré se exime de qualquer responsabilidade, ante a impossibilidade de reversão da medida (id 46197132, p. 3), circunstância incompatível com a boa-fé objetiva, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada (Código de Defesa do Consumidor, artigo 51, IV)”.
8. Outrossim, razão também não lhe assiste quanto à afirmação de que faltou respaldo legal para a suposta nulidade contratual, tendo em vista que esta Turma fundamentou sua decisão com base no Código de Defesa do Consumidor, trazendo, inclusive, os artigos específicos para justificar a nulidade contratual, conforme se observa em vários pontos do acórdão.
9. Além disso, não há que se falar que as provas e os documentos anexados aos autos foram ignorados, tendo em vista que é pacífico o entendimento segundo o qual o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada, o que foi feito no presente caso, não merecendo reparo.
10. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
11. Por fim, verifica-se, ainda, que o teor dos embargos pretende também o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
12. Embargos rejeitados.